Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711671-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SILVA MOREIRA em face de decisão (ID 184391594 – origem), integrada por embargos de declaração (ID 190603226 - origem), que julgou improcedentes os pedidos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica de no 0712599-92.2023.8.07.0020, instaurado pelo ora agravante em desfavor de INOVAT ELEVADORES LTDA – ME e CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME. Em sede de contrarrazões (ID 58047080), a empresa agravada Inovat Elevadores Ltda suscita, preliminarmente, a litispendência do presente recurso com o AGI no 0707144-75.2024.8.07.0000, concluso para a Desa Maria Leonor Leiko Aguena, ambos com a mesma narrativa fática, partes, causa de pedir e pedido. Com efeito, observa-se que referido recurso efetivamente combate decisão com a mesma fundamentação da decisão que é objeto do presente agravo. Isso porque o agravante apresentou dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (0712597-25.2023.8.07.0020 e 0712599-92.2023.8.07.0020), um vinculado à Execução de Título Extrajudicial no 0717038-88.2019.8.07.0020 e o outro aos Embargos à Execução no 0701970-64.2020.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença. Referida questão, inclusive, foi objeto de enfrentamento pela decisão ora agravada, tendo o Juízo a quo destacado que “os encargos dos autos de no 0701970-64.2020.8.07.0020 deveriam ter sido acrescidos na Execução de Título Extrajudicial de no 0717038-88.2019.8.07.0020, nos termos do art. 85, § 13o, do CPC”. E, por conseguinte, concluiu que “razão está na alegação de que há “simbiose dos incidentes”, em verdade, atípica litispendência, dado que, para além da tríplice identidade, a relação jurídico-processual base não é divergente.” Considerando a prevenção desta relatora, bem como que o AGI no 0707144-75.2024.8.07.0000 foi redistribuído para a Desa Maria Leonor Leiko Aguena em razão de afastamento desta relatora no período da distribuição, devem os feitos ser reunidos para julgamento conjunto. Assim, solicite-se à Desembargadora relatora do AGI no 0707144-75.2024.8.07.0000 a redistribuição de referido recurso para esta relatora, visando o julgamento conjunto com o presente recurso, comunicando-se à Distribuição para posterior compensação. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora